Tribunal: STJ
Processo: 0002834-31.2023.8.27.2721
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2226137 - TO(2025/0288259-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA DE NAZARE PEREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: RENATO ARAÚJO FERREIRA - TO006721
RECORRIDO
: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KARINA ADRIANA SACRAMENTO - TO008899
VITOR BASTOS PERES - TO012321
EMENTA
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
DOAÇÃO
INOFICIOSA.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO NA VIGÊNCIA
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CC/02
). PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EG. CORTE
SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Tocantins que reformou sentença de primeiro grau, a qual havia
reconhecido a prescrição decenal para ação de nulidade de negócio
jurídico referente à doação de imóvel rural realizada em 2013,
alegadamente inoficiosa e efetuada por doador acometido de
Alzheimer.
2. O acórdão recorrido determinou o prosseguimento da ação,
entendendo que o prazo prescricional aplicável seria vintenário,
contado a partir do registro do ato jurídico.
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional
aplicável às ações anulatórias de doação inoficiosa realizadas sob a
vigência do Código Civil de 2002 é decenal ou vintenário; (ii)
determinar o termo inicial do prazo prescricional; e (iii) verificar a
existência de divergência jurisprudencial suficiente para justificar a
atuação uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça.
4. O prazo prescricional para ações anulatórias de doação inoficiosa
realizadas sob a vigência do Código Civil de 2002 é decenal,
conforme o
do
que estabelece o prazo de
art. 205
CC/2002,
prescrição de dez anos quando a lei não fixa prazo menor.
5. O termo inicial do prazo prescricional decenal é a data do registro
do ato jurídico que se pretende anular, em conformidade com o
Documento eletrônico VDA54648097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 25eb94f5-80f1-4c68-a657-2afbd0d77d27

princípio da publicidade do sistema registral, que presume o
conhecimento do ato por todos os interessados a partir de seu registro.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
confirma que o prazo prescricional para ações anulatórias de doação
inoficiosa sob o
é decenal, contado a partir do registro do ato
CC/2002
jurídico.
7. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a
prescrição decenal.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
24/02/2026
02/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54648097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 25eb94f5-80f1-4c68-a657-2afbd0d77d27

RECURSO ESPECIAL No 2226137 - TO(2025/0288259-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA DE NAZARE PEREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: RENATO ARAÚJO FERREIRA - TO006721
RECORRIDO
: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KARINA ADRIANA SACRAMENTO - TO008899
VITOR BASTOS PERES - TO012321
EMENTA
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
DOAÇÃO
INOFICIOSA.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO NA VIGÊNCIA
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CC/02
). PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EG. CORTE
SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Tocantins que reformou sentença de primeiro grau, a qual havia
reconhecido a prescrição decenal para ação de nulidade de negócio
jurídico referente à doação de imóvel rural realizada em 2013,
alegadamente inoficiosa e efetuada por doador acometido de
Alzheimer.
2. O acórdão recorrido determinou o prosseguimento da ação,
entendendo que o prazo prescricional aplicável seria vintenário,
contado a partir do registro do ato jurídico.
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional
aplicável às ações anulatórias de doação inoficiosa realizadas sob a
vigência do Código Civil de 2002 é decenal ou vintenário; (ii)
determinar o termo inicial do prazo prescricional; e (iii) verificar a
existência de divergência jurisprudencial suficiente para justificar a
atuação uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça.
4. O prazo prescricional para ações anulatórias de doação inoficiosa
realizadas sob a vigência do Código Civil de 2002 é decenal,
Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

conforme o
do
que estabelece o prazo de
art. 205
CC/2002,
prescrição de dez anos quando a lei não fixa prazo menor.
5. O termo inicial do prazo prescricional decenal é a data do registro
do ato jurídico que se pretende anular, em conformidade com o
princípio da publicidade do sistema registral, que presume o
conhecimento do ato por todos os interessados a partir de seu registro.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
confirma que o prazo prescricional para ações anulatórias de doação
inoficiosa sob o
é decenal, contado a partir do registro do ato
CC/2002
jurídico.
7. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a
prescrição decenal.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DE NAZARE PEREIRA
DE AGUIAR (MARIA DE NAZARÉ), com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO INOFICIOSA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO
REGISTRO DO ATO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito com
resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal em ação de
nulidade de negócio jurídico referente à doação de imóvel rural
realizada em 2013, supostamente inoficiosa e efetuada por doador
acometido de Alzheimer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional
aplicável às ações anulatórias de doação inoficiosa e seu termo inicial,
a fim de verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que
o prazo prescricional para ações anulatórias de doação inoficiosa é
vintenário, e não decenal como considerado pelo juízo "a quo".
O termo inicial do prazo prescricional vintenário das ações anulatórias
de doação inoficiosa corresponde à data do registro do ato, conforme
jurisprudência pacífica do STJ.
Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

No caso em tela, não houve o enfrentamento das questões meritórias
pelo Juízo de primeiro grau, impossibilitando a Corte de decidir sobre
o mérito, sob risco de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido em parte para cassar a sentença que
decretou a prescrição decenal, determinando o retorno dos autos à
origem para julgamento do mérito.
Tese de julgamento: O prazo prescricional para ações anulatórias de
doação inoficiosa é vintenário, contado a partir da data do registro do
ato que se pretende anular.
A cassação da sentença que decreta prescrição sem análise do mérito
impõe o retorno dos autos à origem para julgamento meritório,
evitando-se a supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC,
II.
art. 205;
art. 487,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.810.727/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
STJ,
20/04/2020,
23/04/2020;
REsp n. 1.755.379/RJ, TERCEIRA
(e-STJ, fls. 314-315).
TURMA, DJe 10/10/2019

Os embargos de declaração opostos por MARIA DE NAZARE foram
rejeitados (e-STJ, fls. 370-372).
Nas razões do presente recurso, MARIA DE NAZARE alegou a violação dos
arts. 189 e 205 do
ao sustentar que
o acórdão recorrido desconsiderou que,
CC/02,
(1)
para doação praticada na vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para
ações anulatórias de doação inoficiosa é de 10 anos, conforme o
do
art. 205
CC/2002,
que estabelece que a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não fixa prazo menor;
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, na égide do
(2)
o prazo decenal tem como termo inicial o registro do ato; e
há dissídio
CC/02,
(3)
jurisprudencial, pois existem julgados de Tribunais estaduais em sentido convergente
ao prazo decenal sob o
em contraste com o entendimento adotado pelo
CC/02,
acórdão recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 411-419).
É o relatório.
VOTO
O objetivo recursal é decidir se (i) para doações realizadas sob a vigência do
a pretensão de anulação ou redução por inoficiosidade se submete ao prazo
CC/2002,
decenal do
ou ao prazo vintenário; (ii) o termo inicial da prescrição é a data do
art. 205
registro do ato; e (iii) há demonstração válida de divergência jurisprudencial suficiente
para a atuação uniformizadora desta Corte Superior.

Breve contextualização da controvérsia

Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

Cuida-se de ação de nulidade de negócio jurídico por doação inoficiosa
ajuizada por ANA LÚCIA DOS SANTOS (ANA LÚCIA) contra MARIA DE NAZARÉ,
referente a imóvel rural doado em 2013, alegadamente em prejuízo da legítima de
herdeira necessária, em que a autora pleiteou a anulação ou redução do excesso,
afirmando, ainda, condição de saúde do doador à época.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito,
reconhecendo a prescrição decenal com base no
do
por ter
art. 205
CC/2002,
transcorrido mais de dez anos entre o registro da doação e o ajuizamento da ação.
Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deu
provimento em parte à apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos
autos, firmando a tese de que o prazo prescricional para ações anulatórias de doação
inoficiosa é de 20 anos, contado do registro do ato, com fundamento em jurisprudência
do STJ.
Daí o presente recurso especial, que merece prosperar, pelas razões a
seguir.
A autora da ação declaratória de nulidade de doação ANA LÚCIA visa
nulificar
, no qual seu genitor Domingos
o negócio jurídico realizado em 19/3/2013
Barbosa Silva teria doado parte do lote no 12 do Loteamento Boa Esperança, situado
no Município de Presidente Kennedy-TO em favor de MARIA DE NAZARÉ, registrada
em cartório.
O Juízo da 2a Vara Cível, Família e Sucessões Infância e Juventude de
Guaraí-TO acolheu a preliminar de ocorrência de prescrição arguida pela requerida e
extinguiu o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada
na vigência do Código Civil de 2002 (
), portanto, após o decurso do prazo
11/9/2023
prescricional de 10 anos estabelecido pelo
do
art. 205
CC/02.
O Tribunal tocantinense, por sua vez, no julgamento da apelação de ANA
LÚCIA, deu-lhe provimento e determinou o prosseguimento da ação, porque entendeu
que o prazo prescricional para ações anulatórias de doação inoficiosa seria de 20
anos, contados do registro do ato jurídico que se pretende anular.
Não obstante, predomina, nesta egrégia Corte Superior, o entendimento de
que, em ação de nulidade de negócio jurídico (doação inoficiosa realizada em
3) sob o Código Civil de 2002, o pedido de liminar a doação inoficiosa deve
19/3/2021
ser exercido em 10 anos, nos termos do
do
a partir do registro do ato.
art. 205
CC/02,
A propósito, nesse sentido, os seguintes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO
INOFICIOSA.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
QUESTÃO
EXPRESSAMENTE
DECIDIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO
VINTENÁRIO
(
)
OU
DECENAL
(
).
CC/1916
CC/2002
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO
JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE.
CONFRONTO
COM
ATOS
OU
FATOS
POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE
ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO
SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA
ESCRITURA
PÚBLICA
DE
DOAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE
SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A
ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
LIQUIDAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
SENTENÇA
PARA
APURAÇÃO
DO
VALOR
DO
IMÓVEL
ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS.
FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA
RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE
FORAM
OBJETO
DE
PEDIDO
E
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO
APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO
ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU
LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA.
INTELIGÊNCIA DO
§2o, DO
LEGITIMIDADE PARA
ART. 85,
CPC/15.
INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO
RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA
HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER
LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR
DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE
PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU
APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA,
POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO
PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO
PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO
AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O
MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO
PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1- Ação proposta em
Recursos especiais interpostos em
22/08/2018.
e atribuídos à Relatora em
18/05/2020
30/03/2021.
2- Os propósitos do recurso especial de RUI MENDEL consistem em
definir: (i) se há omissão relevante no acórdão recorrido, relativamente
à inobservância de precedentes desta Corte; (ii) se a doação inoficiosa
é ato nulo, insuscetível de convalidação e, assim, de prazo para ser
Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

assim declarado; e (iii) subsidiariamente, se o termo inicial da
prescrição da pretensão de nulidade de doação inoficiosa deve ser a
data do registro do ato em cartório ou a data da celebração do
respectivo negócio jurídico mediante escritura pública, da qual
participou, na qualidade de interveniente-anuente, a parte a quem a
nulidade aproveitaria.
3- O propósito do recurso especial de SANDRA MENDEL, que está
condicionado ao eventual desprovimento do recurso especial de RUI
MENDEL, consiste em definir se, decretada a prescrição da pretensão
deduzida pelo autor, os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo réu,
correspondente à metade do valor do imóvel objeto da doação
alegadamente inoficiosa, ou com base no valor atualizado da causa.
4- Não há que se falar em omissão que justifique o acolhimento do
recurso especial por violação aos arts. 489, §1o, VI, e 1.022, II, do
quando a questão suscitada foi expressamente examinada
CPC/15,
no acórdão recorrido.
5- A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3a Turma, foi
consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a
ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo
vintenário, se regida pelo
ou decenal, se regida pelo
CC/1916,
razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo,
CC/2002,
prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente
a doação inoficiosa. Precedentes.
6- Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser
contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular,
entendimento que está assentado em um dos principais pilares
norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade,
segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de
conhecimento por todos os interessados. Precedentes.
7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral
anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes
alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser
excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual
tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese,
a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de
doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como
interveniente-anuente.
8- Desse modo, em se tratando de ação de nulidade de doação
inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato
jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência
inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data
de deflagração do prazo prescricional.
[...]
17- Recurso especial de RUI MENDEL conhecido e desprovido, com
majoração de honorários; recurso especial de SANDRA MENDEL
conhecido e desprovido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.933.685/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
15/3/2022,
31/3/2022,
original.)
Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO IMPLÍCITA.
DECORRÊNCIA DO EXAME DE MÉRITO, POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DIREITO
DAS
SUCESSÕES.
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFI CIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO
PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. TERMO INICIAL E CAUSAS
DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DAS
DEMAIS
MATÉRIAS
SUSCITADAS
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que o Superior
Tribunal de Justiça "pode realizar o juízo de admissibilidade de forma
implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame
de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse
respeito" (
relator Ministro Mauro Campbell
EREsp n. 1.119.820/PI,
Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
17/12/2014,
19/12/2014)
2. A ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo
decenal, se regida pelo
razão pela qual descabe a tese
CC/2002,
de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se
questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes.
3. Considerando que as matérias relacionadas a (i) submissão dos
atos praticados na vigência do
ao prazo prescricional de
CC/1916
vinte anos; e (ii) aplicação do termo inicial do prazo prescricional a
partir da data da abertura da sucessão não foram enfrentadas pelo
Tribunal estadual - que se limitou reconhecer a imprescritibilidade da
pretensão de anular doações inoficiosas - não cabe a sua apreciação
imediata por esta Corte Superior, notadamente em vista da
necessidade de solução dessas controvérsias à luz das circunstâncias
fáticas e peculiaridades da hipótese concreta, relacionadas à data da
prática dos atos impugnados e eventuais ocorrências de causas
suspensivas da fluência do referido prazo, o que acarreta modificação
no desfecho da decisão agravada.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.323.643/SC,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
14/9/2023,
sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
3. Existência de negativa de prestação jurisdicional e sujeição da
pretensão de reconhecimento da nulidade da venda de ascendente
para descendente e da doação inoficiosa a prazo prescricional ou
decadencial.
III. Razões de decidir
4. Impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, não há falar na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
não sendo necessário rebater todos os argumentos da parte, desde
que os fundamentos sejam suficientes para justificar a conclusão do
acórdão.
6. A jurisprudência do STJ entende que a venda de ascendente a
descendente, sem consentimento dos demais, é ato jurídico anulável,
não nulo, e sujeita-se a prazo decadencial de dois anos, conforme o
do Código Civil.
art. 179
7. "A ação de nulidade de doação inoficiosa submete-se ao prazo
prescricional decenal se regida pelo
" (AgInt no
CC/2002
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.245.871/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
29/5/2024)
IV. Dispositivo e tese
8. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
desprovido.
(AgInt no
relator Ministro ANTÔNIO CARLOS
AREsp n. 2.521.363/GO,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
19/9/2025,
sem destaque no original.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE COMPRA E VENDA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO
DECENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações
inoficiosas o prazo prescricional decenal do
ante a inexistência
CC/02,
de previsão legal específica. Precedentes" (
Rel.
REsp 1.321.998/RS,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 7/8/2014,
DJe de
.
20/8/2014)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 2.037.607/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
22/9/2023)
No mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional, seja
vintenário ou decenal, conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende
anula (AgInt no
da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de
REsp no 1.915.717/SC,
19/10/2022.
Nesse mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO
INOFICIOSA. AÇÃO DE NULIDADE. TERMO INICIAL. REGISTRO
DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR RESSALVADA A
CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR DO SUPOSTO PREJUDICADO.

REANÁLISE
DE
QUESTÕES
FÁTICO-
SÚMULA
83/STJ.
PROBATÓRIAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 07/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece o prazo
prescricional para a ação de nulidade de doação inoficiosa a partir do
registro do ato jurídico.
2. Ação de nulidade de doação inoficiosa ajuizada em 23/5/2023,
alegando que o genitor realizou doações de quotas societárias em prol
de alguns filhos, prejudicando os demais herdeiros. O Tribunal de
origem aplicou o prazo prescricional vintenário do Código Civil de
1916, ou decenal do Código Civil, conforme a regra de transição do
do mesmo diploma legal.
art. 2.028
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional
para a ação de nulidade de doação inoficiosa deve ser contado a partir
do registro do ato jurídico ou da morte do doador, conforme a teoria da
actio nata.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem agiu em consonância com a jurisprudência do
STJ, que estabelece que o prazo prescricional para a ação de
nulidade de doação inoficiosa é contado a partir do registro do ato
jurídico, salvo se houver ciência inequívoca anterior do suposto
prejudicado.
5. A pretensão recursal dos agravantes demandaria reexame de
questões fático-probatórias, o que é vedado pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp n. 2.541.293/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

Dito isso, o acórdão recorrido merece ser reformado porque não decidiu em
harmonia com a jurisprudência dominante no âmbito desta egrégia Corte Superior,
devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência
da prescrição.
Nessas condições,
ao recurso especial.
DOU PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54229559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:37
Código de Controle do Documento: 1ab2b653-d6a7-454c-bf2c-c4393dc8a04b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.226.137 / TO
Número Registro: 2025/0288259-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028343120238272721 28343120238272721
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE NAZARE PEREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: RENATO ARAÚJO FERREIRA - TO006721
RECORRIDO
: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KARINA ADRIANA SACRAMENTO - TO008899
VITOR BASTOS PERES - TO012321
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 0d51d223-e8aa-4fb0-8469-14ac090c640c

Documento eletrônico VDA54619157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 0d51d223-e8aa-4fb0-8469-14ac090c640c